Tribunal: TJDFT
Processo: 0734494-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR QUANTIA CERTA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA EXEQUENDA.
1. Como regra, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, consoante o art. 516, inciso II, do CPC.
2. Verificando que o cumprimento de sentença versa sobre quantia certa, nos termos dos artigos 523 e seguintes do CPC, e inexiste pedido de extinção de condomínio ou de alienação judicial de bem, compete ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões que proferiu a sentença exequenda o processamento e julgamento do feito executivo.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.